Tribunal: TJES
Processo: 5014001-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014001-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR DIAS RANGEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5014001-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: EDIMAR DIAS RANGEL

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9444583) opostos pelo Embargante/Recorrente, EDIMAR DIAS RANGEL, em face de acórdão (Id.
9390408
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, negando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e LHE NEGO PROVIMENTO. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15”.

Devidamente intimado, o Embargado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, levando em consideração que o órgão julgador teria sido omisso, deixando de avaliar tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, é a data em que o ato de aposentadoria ganha eficácia com o registro pelo Tribunal de Contas, e não da data da aposentadoria em si.

O embargante também alega que os fundamentos do acórdão são contraditórios, pois contrariam a jurisprudência colacionada.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
O marco inicial da prescrição nas ações que intentam converter em pecúnia a licença-prêmio não usufruída foi extensivamente analisada no Acórdão objurgado, nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
9390408

A controvérsia dos autos está em saber qual o marco temporal para a contagem do prazo prescricional no caso de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para aposentadoria: se da data da aposentadoria do servidor ou do registro do ato no Tribunal de Contas.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.

(...)

Feitas tais considerações, e tendo em vista a tese firmada em Tema Repetitivo nº 516 do STJ, aponto que o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia das férias não gozadas para aposentadoria, é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público que se caracteriza com a publicação do ato administrativo, independentemente de homologação perante o Tribunal de Contas.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Ademais, quanto à suposta contradição, cumpre esclarecer que o que autoriza a oposição de embargos é a contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório.

Dessa maneira, os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame do mérito da causa, nem de reforçar ou renovar os fundamentos da decisão, tendo a Embargante falhado em apontar a contradição presente no Acórdão objurgado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
9390408
) apreciou todas as questões postas no decorrer do processo, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)